Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729532-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Ofício de id 64057338 informa que foi proferida sentença no processo de origem (id. 64057339). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator